Tribunal: STF
Processo: HC 241501
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.734/PR, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Parte Agravante, nas razões do regimental, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o entorpecente apreendido foi maconha e resultou na apreensão em três ocasiões de 56 Kg, 27 Kg e 51 Kg. Nos dias atuais, a referida quantidade é de baixa monta, não devendo ser elevada a reprimenda corporal. Ademais, o tipo de droga (maconha), dentro do rol da ANVISA é a que menos prejudica a saúde dos usuários; e (b) Ademais, fora aplicada a agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal sem a devida fundamentação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da pena-base imposta ao paciente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto ao aumento da pena-base, observo que foi considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos, tal como dispõe o art. 59 do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (56kg, 27kg e 51kg de maconha). 



    Nessa perspectiva, a "quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 674.735/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da acentuada quantidade de droga apreendida: “56kg, 27kg e 51kg de maconha”.



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Quanto às alegações relacionadas à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, consignou o STJ: 



    No que se refere à agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, o Juízo sentenciante destacou o que segue (fl. 432): 



    "As provas já ponderadas na fundamentação demonstraram que o réu DEIVE DENIS ALVES exercia de maneira preponderante o papel de liderança no grupo investigado. 



    Dessa forma, resta demonstrado, portanto, que o réu DEIVE, em que pese estar recluso em penitenciária localizada no estado do Tocantins, organizava e dirigia as condutas dos demais autores do crime. 



    Assim, incide a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), pelo que agravo a pena na razão de 1/6 (um sexto), a qual fica, agora, fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a agravante nos seguintes termos (fl. 665): "Na segunda fase, deve ser mantida a incidência da agravante inscrita no art. 62, I, do Código Penal no percentual de 1/6 (um sexto), porquanto evidenciado que o acusado dirigia ao menos a ação da irmã VANESSA." 



    Dos excertos transcritos, observo que, ao contrário do que alega a Defesa, a aplicação da mencionada circunstância agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias diante do exercício da direção da atividade delitiva pelo Réu, tendo sido destacado que, consoante as provas dos autos, o réu ordenava os atos relacionados à mercancia ilícita praticados pela Corré Vanessa; sendo certo que rever a conclusão do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via do mandamus. 



    Saliento, ademais, que, conforme já decidiu esta Corte, "[n]o que tange ao artigo 62, I, do Código Penal, não há direito líquido e certo ao afastamento da agravante, pois as instâncias ordinárias reconheceram que o agente promoveu e organizou o crime e dirigiu a atividade do corréu. Não se presta o habeas corpus, mormente quando impetrado contra acórdão de revisão criminal, a corrigir critérios razoáveis do juiz, em conformidade com o seu livre convencimento motivado" (HC n. 685.496/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021; sem grifos no original). 



    O ato de organizar e dirigir as atividades dos demais agentes do crime, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, de modo que rever a conclusão do acórdão impugnado demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável nesta via processual. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente